Tribunal: TJMT
Processo: 1023274-58.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023274-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VERA LUCIA MOLINA MULLER - CPF: 540.363.308-10 (RECORRENTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1023274-58.2021.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE:

VERA LUCIA MOLINA MULLER
.

RECORRIDO:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME DE FUNCIONÁRIO EM SISTEMA INTERNO – DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO – CONTINUIDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO APONTANDO NOME DO FUNCIONÁRIO COMO RESPONSÁVEL – INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTOS E ESCLARECIMENTOS EM DEMANDAS VINCULADAS A IRREGULARIDADE EM HISTÓRICOS ESCOLARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUALQUER DESDOBRAMENTO DESABONADOR DE HONRA –

NECESSIDADE DE RETIRADA DO NOME DO FUNCIONÁRIO DOS SISTEMAS – ABALO A HONRA NÃO VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a liminar deferida inicialmente, determinando a exclusão do nome da parte recorrente dos sistemas internos como a responsável pela emissão de históricos escolares e diplomas, ou de qualquer outro lugar que ainda figure, em decorrência de suposta ofensa à honra da parte recorrente, ante a manutenção indevida de seu nos históricos escolares emitidos pela recorrida, mesmo após seu desligamento da instituição educacional, o que levou a ser chamada a prestar depoimento e esclarecimento em demandas vinculadas a irregularidades em históricos, todavia, julgou improcedente de indenização, a título de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, a mera manutenção do nome do recorrente no sistema da instituição educacional,
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral,
notadamente, no caso dos autos em que foi noticiado que a recorrente foi chamada para prestar depoimento/esclarecimentos sem comprovação de qualquer desdobramento desabonador de sua honra.

Ademais, da análise dos autos, verifico que não houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional, e a parte recorrente já ingressou com a demanda judicial,
fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022